Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745322-30.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SAYURI MIAHIRA REZENDE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 52978244) da decisão (id. 52711530) desta Relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no entanto, assentou que, “quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a ‘suspensão da cobrança e exigibilidade das quatro transações contestações, bem como para impedir a inserção do nome da Agravante junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes’ (id. 52656269, pág. 14), não foi analisado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição”. A decisão embargada não padece da omissão ou da contradição alegadas. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza pronunciou-se tão somente quanto à declaração de incompetência. O pedido de tutela provisória não foi analisado no Primeiro Grau e a MM. Juíza nada aduziu quanto a postergar o seu exame para depois da contestação, como alegado neste recurso. Desse modo, a decisão embargada não padece dos vícios suscitados e a embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. À Secretaria, para descadastrar da autuação do pje os embargos de declaração e prosseguir com as determinações precedentes. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora